Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-97.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MENÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. O autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (causa debendi).
2. Deu-se provimento ao recurso.